Tribunal: TJDFT
Processo: 0000025-66.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0000025-66.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: WALLAN KALLON MARCIEL DOS SANTOS SILVA, MARCOS RIBEIRO LEITE LIMA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Na origem (ID 59146309), o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios denunciou MARCOS RIBEIRO LEITE LIMA e WALLAN KALLON MARCIAL DOS SANTOS SILVA como incursos nas penas do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e artigo 12, caput, da Lei no 10.826/2003. No ID 59146317, recebimento da denúncia, pelo Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal; e, consequente citação e intimação de MARCOS RIBEIRO LEITE LIMA (ID 59146372). Após o édito condenatório (ID 59146451), MARCOS RIBEIRO LEITE LIMA interpôs recurso de apelação, requerendo “seja recebido o presente recurso em todos os seus efeitos, bem como remessa dos autos ao Eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal, onde serão apresentadas as Razões Recursais.” (ID 59146459,). Agregue-se que é acostado, no ID 59146461, instrumento procuratório outorgando exclusivamente ao peticionante o patrocínio da presente ação penal, oportunidade em que renova o intento recursal, reforçando “que seja o presente recurso RECEBIDO, AUTUADO E REMETIDO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, para que seja o subscritor intimado para a apresentação das Razões de Apelação, perante o competente órgão colegiado, COM FUNDAMENTOS NO art. 600, § 4o, do Código de Processo Penal.” Recebida a apelação no ID 59146469. Esta Relatoria, no ID 59829438, intimou a defesa – DJe – o réu – pessoalmente –, para apresentar as razões recursais. Concluída a tramitação do “Edital de Intimação” (ID 61560416), o caderno eletrônico foi remetido à Defensoria Pública do Distrito Federal (ID 61560417). Na presente data, “A DEFESA DE MARCOS RIBEIRO LEITE LIMA, VÊM POR MEIO DESTA REQUERER NOVAMENTE À HABILITAÇÃO NOS AUTOS NOVAMENTE VISTO QUE NOS 4 ULTIMOS MESES PASSEI POR TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO QUANTO AO QUADRO DE SAÚDE MENTAL E FISICA INCLUSSIVE O ADVOGADO QUE ESTÁ SUBSCREVE VEIO A TER 50 KILOS DE REDUÇÃO EM SEU PESO, VISTO A BREVE DECLARAÇÃO ADUZ QUE NO MAIS TARDA NO PROXIMÔ DIA SEGUINTE APRESENTAREIAS RAZÕES DO RECURSO EM TELA.” [s.n.] (ID 61568279). Ante o exposto, em razão da voluntariedade e compromisso assumidos pelo Defensor constituído, AGUARDE-SE EM CARTÓRIO as razões recursais, pelo prazo de 8 (oito) dias. E, se não apresentadas, remeta-se a Defensoria Pública e, consequentemente, ao Ministério Público. Publique-se. Intime-se. Brasília, julho de 2024. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargador